Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta-corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual.
2. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido.
3. Importante ressaltar que, conforme Termo de Sessão de Conciliação ao ID 52617844, realizada em 10/4/2023, a autora “não aderiu ao plano de pagamento apresentado pelo requerente e apresentou o seguinte plano de pagamento: 120 parcelas de R$ 2.038,00 para os contratos com débitos em conta corrente e saldo devedor do cartão, ficando os contratos de empréstimos consignados fora da proposta apresentada”.
4. Insistiu “na proposta de pagamento limitada a 30% dos vencimentos da parte autora”. Por conseguinte, “o acordo NÃO se mostrou viável e conforme disciplinado no art. 104-A da Lei n. 14.181/2021”.
5. Não acolhida pela autora a mencionada proposta, que claramente observava o mínimo existencial, inviável a imposição, via judicial, de novos termos para saldar a dívida com a instituição financeira. Não há parâmetro a ser adotado. A simples limitação de todos os descontos a 30% (trinta por cento), como pretende a autora, não se compagina com o espírito das normas que regem a matéria, mormente porque os empréstimos foram realizados livremente pela correntista, que admite estar “superendividada por imprudência”.
6. Ressalta-se, ainda, que a ação revisional foi ajuizada em 27/10/2021, e a informação atualizada nos autos, de maio/2023, conforme manifestação do BRB ao ID 52617852, é no sentido de que a autora mantém o mínimo existencial definido no art. 3o do Decreto n. 11.150/22 c/c art. 54-A, § 1o, do CDC. Segundo o referido ato normativo, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022), ou seja, R$303,00 (trezentos e três reais).
7. Se constada a regularidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e o inadimplemento da autora/apelante, ao anotar o seu nome em cadastro de inadimplentes, o credor/apelado agiu no exercício regular de seu direito e, portanto, não configura dano moral passível de indenização. Dito de outro modo, ante a inexistência de ato ilícito, não há pressuposto necessário para amparar a pretensão indenizatória, conforme art. 186 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido.